Tribunal: TCU
Processo: 001.211/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2261/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), conforme os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 001.211/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Maria Borba da Rosa (XXX.322.700-XX); Andrea de Cacia Bilo Kucera (XXX.164.520-XX); Caroline Silva de Oliveira (XXX.444.740-XX); Cintia Bergmuller de Figueredo (XXX.616.610-XX); Cristiane Lima Caetano (XXX.853.260-XX); Luciana Lima Martins Costa (XXX.302.520-XX); Luciane Silva Silveira (XXX.815.090-XX); Luzia Dina Maria Susana Michelon e Silva Pedroso Cardoso (XXX.388.870-XX); Marcio Teixeira Goncalves (XXX.348.900-XX); Sabrina Binkowski (XXX.988.260-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.